Tribunal: CARF
Processo: 10735.003153/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003153/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
RAMOM DOS SANTOS BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
SUFICIENTES.
A apresentação de documentação robusta autoriza o Fisco a reverter o
lançamento do tributo que reputava devido. O Recurso pautado unicamente em
alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o
Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no
8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle , Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003153/2008-33
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003153/2008-33

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no valor de R$
42.610,96 consolidado em 07/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física -Suplementar,
exercício 2007, em razão de glosa de Imposto de Renda Retido da Fonte Pagadora TELEMAR
NORTE LESTE SA no valor de R$ 60.431,70.
O contribuinte intimado, não atendeu à intimação, mas apresentou impugnação
alegando, em síntese:
=> que os rendimentos de R$ 234.715,41 se referem a verbas indenizatórias
recebidas na ação trabalhista, processo 02161.2001.055.01-00-0, movida contra a empresa
TELEMAR NORTE LESTE AS, CNPJ 33.000.118/0001-79. As referidas verbas indenizatórias
sofreram retenção de R$ 61.148,43;
=> que cumpriu com o que preceituam as normas legais, informando todo o
movimento financeiro e ficou surpreso pelo fato de a Receita Federal não ter identificado as
referidas retenções efetuadas pela Fonte Pagadora informadas através da DIRF da Reclamada;
=> que a intimação por edital feriu a ampla defesa e assim solicita o cancelamento
da Notificação de Lançamento e o recebimento da restituição;
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> preliminarmente, não se contesta a multa isolada por falta de recolhimento do
carnê leão, no valor de R$ 267,15. Portanto, essa parte do lançamento deve ser considerada como
não impugnada.
=> quanto ao suposto cerceamento da defesa pelo fato de que a intimação se deu
por edital, vale aclarar que mesmo que não houvesse a intimação para prestar esclarecimentos,
tal fato não acarreta a nulidade da notificação de lançamento pois a fase litigiosa se inicia com a
impugnação onde o contribuinte tem acesso à ampla defesa e ao contraditório. A impugnação da
exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ao ser cientificado do auto de infração ou da notificação de lançamento, o
contribuinte poderá apresentar sua defesa através da impugnação, e foi o que aconteceu no
presente processo e não houve qualquer prejuízo para o contribuinte.
=> quanto ao preenchimento da DIRPF e a glosa do IR fonte, o contribuinte aduz
que a Receita Federal tinha todo o mecanismo possível para identificar as referidas retenções
efetuadas pela Fonte Pagadora. Ocorre que o contribuinte foi notificado exatamente pela
ausência de DIRF apresentada para o interessado. Desta feita, a glosa do IRRF foi efetuada
dentro do que determina a legislação, e o procedimento do fiscal estaria correto.
Para determinar a base de cálculo do IR, deve-se partir do rendimento bruto e
excluir as parcelas permitidas em lei. O interessado trouxe aos autos documentos que
comprovam que recebeu o total de R$ 238.885,41 (R$ 234.715,41+4.170,00) decorrentes de
ação trabalhista, porém, declarou apenas R$ 148.925,06 (R$ 145.613,51+R$ 3.111,55).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003153/2008-33

O interessado não comprovou que a diferença entre o rendimento declarado e o
recebido foi referente a despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos.
Ademais, ao que parece o contribuinte declarou os rendimentos líquidos recebidos, ao invés de
declarar os rendimentos brutos. Assim, não incluiu o total dos rendimentos correspondentes ao
Imposto de Renda Retido na base de cálculo do imposto.
Nesta esteira, não poderia deduzir o Imposto de Renda Retido na ação judicial.
Somente poderia se forem considerados os rendimentos tributáveis corretos.
Apesar de o interessado ter trazido aos autos a comprovação de que houve de fato
a retenção, não poderia deduzir na totalidade se oferecer todo o rendimento correspondente à
tributação.
Deveria o interessado ter trazido aos autos peças da ação trabalhista com os
cálculos da contadoria do juízo que discrimine o valor total recebido com todos os acréscimos
para a correta identificação do valor tributável e discrimine a base de cálculo utilizada para
cálculo do imposto de renda.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, reconhecendo-se o direito creditório
no valor originário de R$3.802,93 atendendo parcialmente o pedido que foi de R$ 28.542,02.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que ao preparar a sua
declaração de ajuste anual declarou de forma simples e clara e não contava que tais informações
poderiam lhe causar problemas junto ao fisco. Ao efetuar o informativo de suas rendas providas
de indenizações de ações trabalhistas, abateu as despesas processuais pois teve despesas de
custas e honorários advocatícios. Devido a isso, efetuou o desconto de sua base cálculo, pois, a
declaração de ajuste no módulo simplificado não lhe permitiria, segundo ele, a demonstração de
tais despesas, assim, requer seja julgado procedente o seu pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou o que se alega.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003153/2008-33

Vale dizer, não restou comprovado que a diferença entre o rendimento
declarado e o recebido foi referente a despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos. Ademais, repita-se, o contribuinte declarou os rendimentos líquidos recebidos, ao
invés de declarar os rendimentos brutos. Assim, não incluiu o total dos rendimentos
correspondentes ao Imposto de Renda Retido na base de cálculo do imposto.

Nesta esteira, não poderia deduzir o Imposto de Renda Retido na ação judicial.
Somente poderia se forem considerados os rendimentos tributáveis corretos

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.003153/2008-33

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital